Tribunal: STF
Processo: HC 244937
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 171, §2º, I (POR TRÊS VEZES), ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 65 DA LEI Nº 4.591/64 (POR SEIS VEZES). INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.542.296, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a denúncia recebida em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos art. 171, §2º, I, por três vezes, art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 65 da Lei nº 4.591/64 por seis vezes.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 171, §2º, I, POR TRÊS VEZES, ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 65 DA LEI N. 4.591/64. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RECORRENTE, NO TOCANTE À NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTELIONATO. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO DIANTE DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TESE RECHAÇADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), QUE MODIFICOU A NATUREZA DO DELITO DE ESTELIONATO PARA AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO §5º, DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. ATO QUE, TODAVIA, PRESCINDE DE RIGOR FORMAL, MESMO NAS HIPÓTESES EM QUE A DENÚNCIA TENHA SIDO OFERECIDA APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE CATARINENSE. VÍTIMAS QUE COMPARECERAM EM DIVERSAS OPORTUNIDADES NA DELEGACIA PARA REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PRODUZIRAM PROVAS E PRESTARAM DEPOIMENTOS, INCLUSIVE EM JUÍZO. INTENÇÃO DOS OFENDIDOS EM AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL EVIDENCIADAS. DECISÃO MANTIDA.



    Foi interposto recurso especial, o qual não foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos do decisum supramencionado.



    Sobreveio a presente impetração na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de conhecimento ao recurso especial interposto.



    Afirma que “no Recurso Especial foram juntadas diversas jurisprudências que demonstram que a representação do ofendido deve ser clara e feita de forma escrita ou oral, diferente do que decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina”. Considera “demonstrad[a] no Recurso Especial a nítida violação aos artigos 24, 38 e 39, parágrafos 1º, 2º e 4º do Código de Processo Penal, assim como do §5º do artigo 171 do Código Penal, os quais deixam claro que a lei é taxativa em dizer que dependerá da representação do ofendido, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz ou ao MP, devendo no mínimo ser reduzida a um termo”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, requer o recebimento e conhecimento do habeas corpus para que sejam deferidos liminarmente os pedidos formulados para que seja extinta a punibilidade de Bruno, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. 



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei. 



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. 



    Alfim, subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. Informa-se que o processo é digital, podendo ser consultado em sua integridade pelos sistemas de acesso à base conveniada, dispensando-se a colheita de informações.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada. 



    Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a tecer considerações genéricas sobre a admissibilidade recursal, olvidando-se de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência da Súmula 83/STJ e a deficiência do cotejo analítico. Ou seja, não se pronunciou acerca da incidência da Súmula 182/STJ especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada. 



    Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 283-284 (e-STJ) quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito. 



    Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente viola o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito[...]



      Por fim, destaco não ser viável o pleito para concessão de habeas corpus de ofício como tentativa de burla aos requisitos de conhecimento do recurso especial. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. A propósito: [...]”



    Na espécie, a pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Além disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicados o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente